Tribunal: TJDFT
Processo: 0704305-23.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704305-23.2019.8.07.0010 RECORRENTE: NATANAEL MARCAL DE SOUSA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REGULARIDADE. POSTERIOR PROMESSA DE PORTABILIDADE. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO INCORREU EM NENHUMA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CADEIA DE FORNECIMENTO NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Prejuízo sofrido pelo consumidor em razão de fraude praticada por quem o induziu a acreditar na portabilidade de operação de crédito não pode ser imputado à instituição financeira com a qual celebrou regularmente contrato de empréstimo e que não incorreu em qualquer ilegalidade, nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. II. A litigância de má-fé não pode passar incólume aos olhos do julgador, porém sua apreciação não pode chegar ao ponto de desestimular a luta pelo direito dentro das raias éticas da legislação processual. III. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação à Lei 8.078/1990, além de desrespeito ao enunciado 471 da Súmula do STJ, argumentando que o correspondente bancário, que aplicou o golpe do qual fora vítima, é uma extensão do banco recorrido que, assim, deverá responder solidária e objetivamente pelos danos suportados e descritos nos autos. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1907266, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/12/2020. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, aind, o REsp 1391803, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJ-e 1/7/2020. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “Não há nenhuma prova ou evidência de que o Apelado participou ou esteve de alguma forma envolvido na negociação de empréstimo com outra instituição financeira ou que a fraude tenha sido praticada por seu correspondente bancário (...) Se o contrato de empréstimo entre as partes foi formalizado e cumprido regularmente e o Apelado não teve qualquer participação, direta ou indireta, na apropriação indevida do valor respectivo por EURO CRED PROMOTORA SERVICO DE COBRANCA EIRELI – EPP, não há defeito na prestação do serviço hábil ao reconhecimento da sua responsabilidade civil pelos danos sofridos pelo Apelante” (ID 21325260 - Pág. 6), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Finalmente, descabe transitar o recurso, quanto à alega afronta ao enunciado 471 da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518)” (AgRg no AREsp 1742121/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029